Tribunal: TJSP
Processo: 2036979-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036979-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante SILVANA
AGLAE ANDREOZI, é agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036979-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21288 – Mauá - MP
2
Voto no 21288
Agravo de instrumento no 2036979-29.2020.8.26.0000
Agravante: Silvana Aglae Andreozi
Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Comarca: Mauá
15a Câmara de Direito Privado
TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão da autora de ver
proibida a cobrança mediante envio de mensagens e
telefonemas a familiares e amigos - Falta de prova de que
tal estivesse ocorrendo - Verossimilhança das alegações e
probabilidade do direito não demonstradas nesta fase de
cognição sumária, restando prudente se aguardar a resposta
do réu - Decisão mantida - Agravo de instrumento
desprovido.
V i s t o s,
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 36/37 que dentre outros comandos, entendendo não comprovadas as alegações
da autora, indeferiu a tutela de urgência para proibir a ré de realizar cobranças
mediante mensagens e ligações para familiares e amigos.
Aduz a agravante que, em que pese a existência do débito, a
instituição-ré extrapolara o direito de persegui-lo, realizando tais cobranças de
maneira vexatória e desgastante para a autora, por meio do envio de mensagens de
texto e ligações aos seus familiares e amigos. Não forneceu os números de contato
de tais pessoas como sendo seu, de modo que a ré os obtivera de forma irregular,
utilizando o expediente para humilhar a autora, expondo para todos ao seu redor que
esta possui débitos perante a ré. As ligações são feitas todos os dias e por diversos
números diferentes. Caberia tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha
de realizar qualquer cobrança por mensagem de texto ou ligações, em linhas
telefônicas que não sejam de propriedade da autora, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito horas), sob pena de multa diária a ser equitativamente fixada.
É o relatório.
Como bem observado pelo perspicaz julgador de primeiro grau, os
documentos de fls. 19/35 dos autos originários não demonstram que mensagens ou
ligações estivessem sendo feitas para cobrar a agravante por intermédio de números
telefônicos de familiares ou amigos.
Não há indicação do número do aparelho recebedor da mensagem e é
sintomático que consta que todas as impressões de telas das mensagens recebidas
sejam da mesma operadora: Tim.
Assim, examinando a prova documental trazida com a inicial, não há
verossimilhança das alegações ou demonstração da probabilidade do direito que
permitissem a concessão de tutela de urgência tal como postulado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036979-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21288 – Mauá - MP
3
Só se poderia falar em tal medida se esta prova tivesse sido trazida
aos autos como já se decidiu nesta Corte:
“APELAÇÃO. Ação indenizatória em razão de cobranças vexatórias.
Sentença que julgou o pedido improcedente. Apelo do autor. Sem razão. Ação
proposta por devedor em face do banco credor e da empresa responsável pela
cobrança extrajudicial da dívida. Inexiste início de prova escrita demostrando que
tenha havido cobrança vexatória ou humilhante no caso concreto. O autor não é
hipossuficiente para a produção da prova documental que demonstraria a real
cobrança vexatória ou humilhante, devendo tal documento já ter sido juntado com a
petição inicial ou, pelo menos, em réplica. Não houve violação do artigo 42, caput
do Código de Defesa do Consumidor. Inexistindo cobrança exagerada, vexatória ou
humilhante, não há o que se falar em danos morais. Sentença mantida na íntegra.
Honorários
recursais
fixados.
Apelo
desprovido”
(TJSP; Apelação
Cível
1049512-26.2018.8.26.0576; Relator: Roberto Maia; 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2019;
Data de Registro: 14/11/2019).
Logo, ausente prova das alegações da autora, ao menos nesta fase de
cognição sumária, o inconformismo não prospera, restando prudente se aguardar a
resposta do réu.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator